Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-47.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600470-47.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600470-
47.2024.6.16.0014, que por considerar que não houve ilicitude na conduta praticada pela
representada, julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação, determinando o
arquivamento do presente feito. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela
Coligação Muda Ponta Grossa -Ponta Grossa- PR integrada pelos partidos/federações: Federação
PSDB Cidadania e PP. em face dos responsáveis pelos contatos de telefone XXXXX, na rede social
WhatsApp, André Luiz Emilio Stadler e Regiane de Oliveira Bueno, com base no art. 57-D, da Lei nº
9.504/97. Consta que a divulgação ocorreu através de um vídeo, o qual possui conteúdo falso e
criminoso envolvendo a representante e o pai dela. Argumenta que se se trata de propaganda
eleitoral negativa, com a manipulação de fatos notoriamente inverídicos e descontextualizados, e
objetivando criar, dissimuladamente, estado mentais, emocionais ou passionais na opinião
pública). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
REGIANE DE OLIVEIRA BELO (RECORRIDA)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ EMILIO STADLER (RECORRIDO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44360918
28/01/2025
17:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44360918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.117

RECURSO ELEITORAL 0600470-47.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: ANDRE LUIZ EMILIO STADLER
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDA: REGIANE DE OLIVEIRA BELO
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS. GRUPOS
PRIVADOS DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR que julgou improcedente a representação eleitoral relativa a propaganda eleitoral em
grupo de WhatsApp.

2. Alegaram os recorrentes a disseminação de conteúdo inverídico em vídeo divulgado em grupo
privado de WhatsApp, pedindo a aplicação de multa com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

3. Os recorridos, em contrarrazões, suscitaram preliminares de ausência de interesse de agir e
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defenderam a inexistência de potencial lesivo e
a prevalência da liberdade de expressão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44360918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
4. Há duas questões em discussão:
(i) a primeira quanto às preliminares: presença de interesse processual da recorrente e a regularidade formal
do recurso quanto à dialeticidade;
(ii) a segunda quanto ao mérito, relativa à configuração de disseminação de notícias falsas em ambiente
digital privado e os limites da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse de agir com base na doutrina de Vicente
Greco Filho, reconhecendo-se que o conteúdo do vídeo poderia refletir negativamente na
candidatura de Mabel Corá Canto.
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi afastada, porquanto os argumentos recursais
atenderam ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial (TRE-GO, RE nº
060037367, DJE, 17/10/2024).
7. No mérito, concluiu-se que a veiculação de mensagens em grupo restrito de WhatsApp não caracteriza
propaganda eleitoral com potencial lesivo suficiente, nos termos da Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 33,
§ 2º, e de jurisprudência consolidada (REspe 133-51/TSE, DJE de 15/8/2019).
8. Destacou-se que a liberdade de expressão prevalece em ambiente digital privado, salvo comprovação de
ampla disseminação ou má-fé deliberada, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da representação
eleitoral.
10. Tese de julgamento: "Mensagens veiculadas em grupos privados de WhatsApp, sem prova de ampla
disseminação ou conteúdo sabidamente inverídico, estão protegidas pela liberdade de expressão, conforme
Resolução TSE nº 23.610/2019."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Código Eleitoral, art. 242.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º, e 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RE nº 060037367, DJE, 17/10/2024.
REspe 133-51/TSE, DJE de 15/8/2019.
AgR-RO nº 758-25/SP, TSE, DJe de 13.9.2017.
RE nº 060031580, TRE-PR, DJE, 17/12/2024.

DECISÃO

Num. 44360918 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” e MABEL
CORÁ CANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelos recorrentes em
desfavor de ANDRÉ LUIZ EMILIO STADLER e REGIANE DE OLIVEIRA BELO, na qual se
pretendia o reconhecimento de disseminação de notícias falsas. (ID 44155917)
Em suas razões recursais (ID 44155925), os recorrentes alegam, em síntese, que: a) o vídeo
impugnado foi objeto de análise nos autos 0600321-51.2024.6.16.0014 e, naquela ocasião,
concluiu-se pela aplicação de multa por divulgação de conteúdo inverídico e ofensivo; b) o
conteúdo do vídeo é inverídico e descabido, associado a práticas criminosas; c) as notícias
naquela ocasião não se mostraram verdadeiras, havendo reportagem posterior sobre os fatos; d)
a retransmissão de mensagens ofensivas a candidatos violou o disposto no art. 57-D da Lei nº
9504/97.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral, para reformar a sentença, em especial, “para
que seja aplicada aos representados, em valor a ser fixado acima do mínimo legal, a multa
prevista no parágrafo 2º do art. 57-D da Lei das Eleições da Lei nº 9.504/97.”
Em contrarrazões (ID 44155928), os recorridos sustentam, em preliminar: a) a ausência do
interesse de agir, uma vez que o conteúdo do vídeo publicado refere-se à pessoa de Jocelito
Canto e não dos representantes, ora recorrentes; b) ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o
argumento de que os recorrentes não atacaram todos os fundamentos da sentença. No mérito,
em suma, alegam, que: a) o conteúdo do vídeo não traz notícia sabidamente inverídica; b) o
vídeo que fora analisado nos autos nº 0600321-51.2024.6.16.0014 continha mensagens
adicionais, que a tornaram irregular; c) o vídeo compartilhado trata de reportagem exibida no
programa de televisão “Fantástico”, sem qualquer alteração ou distorção de conteúdo; d) a
manifestação permanece dentro dos limites da liberdade de expressão, não violando a intimidade,
privacidade, honra ou imagem dos recorrentes; e) o compartilhamento do vídeo ocorreu em grupo
fechado de Whatsapp, com apenas 122 pessoas, sem qualquer menção direta à candidata Mabel
Canto.
Requer, ao final, o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, o desprovimento do
recurso , mantendo-se a sentença do juízo singular.

Num. 44360918 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44163042).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pela parte (ID 44253077).
É o breve relatório.

VOTO

1. Da Preliminar de Ausência do Interesse de Agir
Suscitam os recorridos em suas contrarrazões (ID 44155928), preliminarmente, a ausência do
interesse de agir, eis que não configurada a legitimidade dos recorrentes, uma vez que o
conteúdo do vídeo versa sobre a pessoa de Jocelito Canto, e não da pessoa de Mabel Corá
Canto.
Inicialmente, cumpre tecer considerações acerca da configuração do interesse de agir.
Oportuno trazer à baila a lição de Vicente Greco Filho:
“O interesse processual é, portanto, a necessidade de se recorrer ao Judiciário
para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou
legalidade da pretensão. Para verificar-se se o autor tem interesse processual
para a ação deve-se responder afirmativamente à seguinte indagação: para obter
o que pretende o autor necessita da providência jurisdicional pleiteada?
Não se indaga, pois, ainda, se o pedido é legítimo ou ilegítimo, se é moral ou
imoral. Basta que seja necessário, isto é, que o Autor não possa obter o mesmo
resultado por outro meio extraprocessual. Faltará o interesse de agir se a via
jurisdicional não for indispensável, como, por exemplo, se o mesmo resultado
puder ser alcançado por meio de um negócio jurídico sem a participação do
judiciário.”
(in Direito Processual Civil Brasileiro, 1º Volume, Saraiva, 20. ed., p. 84-85).
No caso em tela, não há que se falar em ausência de interesse da recorrente Mabel Corá Canto
e, consequentemente, da sua coligação, uma vez que o conteúdo do vídeo menciona fatos à
figura do seu genitor, Jocelito Canto, que poderiam ter reflexos negativos em sua candidatura.
Ante o exposto, rejeito a preliminar em questão.

Num. 44360918 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
2. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscitam ainda os recorridos em suas contrarrazões (ID 44155928), em preliminar, a ocorrência
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que os recorrentes teriam deixado
de impugnar os fundamentos da sentença emanada pelo Juízo ad quo.
Segundo o artigo 932, III do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos suficientes contra os fundamentos
da sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, §
5°, DA CF/88. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APOIO POLÍTICO. ATUAL CHEFE DO
EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO POLÍTICO. CREDIBILIDADE DO SEU
NOME. LICITUDE DA CONDUTA. PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO POLÍTICO
NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficiente atendida quando o
recorrente expõe as razões de seu inconformismo, permitindo o exercício do
contraditório pela parte recorrida, bem como a análise das argumentações pela
instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha
Cunha Ribeiro, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2024)
Pelos motivos apresentados, rejeito a preliminar suscitada.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
3. No mérito
Superada a preliminar, no mérito, cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido
de liminar ajuizada pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” e “MABEL CORÁ CANTO”
em face dos responsáveis pelos contatos de telefone “+55 42 9909-2333” e “+55 42 9935-8471”,
na qual pretende-se o reconhecimento de disseminação de conteúdo inverídico com a aplicação
da pena de multa prevista no art. art. 57-D, § 2º, acima do mínimo legal.

Num. 44360918 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
Concedida liminar para identificação dos responsáveis pelos números de telefone, foram
identificadas as pessoas de REGIANE DE OLIVEIRA BELO (42 9935-8471) e ANDRÉ LUIZ
EMILIO STADLER (42 9909-2333). Em defesa, foi informado que o número de titularidade de
André Luiz Emílio Stadler é de utilização pessoal de sua esposa, a Sra. Mariane Cristina Taques.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que a Sra. Mariane Cristiane Taques divulgou vídeo
contendo fatos sabidamente inverídicos e difamatórios sobre a pessoa de Joselito Canto, genitor
da candidata Mabel Cora Canto, em grupo de Whatsapp, denominado “Servidores Escala
continua”.
O vídeo mencionado reproduz reportagem exibida no programa televisivo “Fantástico” e faz
referência a um esquema de corrupção envolvendo empresários e a gestão do pai da candidata
Mabel Canto, à época em que foi Prefeito de Ponta Grossa.
Aduzem os representantes, ora recorrentes, que a Sra. Mariane Cristina Taques, utilizando o
número de titularidade de André Luiz Emilio Stadler, divulgou o vídeo visando à disseminação de
conteúdo falso e injurioso para interferir na opinião dos eleitores, em grupo do Whatsapp
denominado “Servidores Escala contínua”.
Como prova, trouxeram “prints” de tela das mensagens:

Num. 44360918 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
O Juízo a quo, assertivamente, julgou improcedente os pedidos articulados na representação, in
verbis:

Num. 44360918 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06

“Nesse particular, há o entendimento de que as postagens realizadas em grupos
fechados do WhatsApp, cujos conteúdos são acessíveis apenas aos membros
específicos do grupo, diferentemente do Instagram, Facebook, não possuem o
efeito de ampla disseminação e o potencial de influenciar de forma relevante a
disputa eleitoral, uma vez que a visibilidade é limitada aos participantes do grupo.
No caso dos autos, não foi informado o número de pessoas que faziam parte dos
dois grupos, não havendo elementos para se aferir o alcance da mensagem.
Ainda, sequer há na inicial a informação acerca da data em que o vídeo foi
compartilhado.
Dessa forma, considerando a restrição de acesso e a falta de ampla divulgação,
as mensagens e postagens compartilhadas em grupos restritos não se qualificam
como propaganda eleitoral. Isso, porque, não atendem aos critérios necessários
para serem classificadas como tal, visto que a publicidade e o alcance são
insuficientes para caracterizar influência eleitoral.
Aliado a isso, a divulgação do vídeo em si, por refletir matéria jornalística

Num. 44360918 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
veiculada na televisão, não tem qualquer irregularidade no âmbito eleitoral e se
insere no direito à liberdade de expressão, proibição da censura, o direito à
informação e à comunicação.
A alegação de que a reportagem originalmente veiculada pelo Fantástico seria
inverídica, visto que houve uma reportagem posterior, em que se sustenta que se
tratavam de imagens editadas, não torna, evidentemente, inverídica a matéria
jornalística do Fantástico, mas tão somente retrata uma nova narrativa dos fatos,
desta vez, favorável ao Sr. Joselito Canto, como bem frisou a representada.”
A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem como a Resolução
TSE n.º 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado,
prevendo sanções como a remoção de publicações e até a cassação de candidaturas ou
mandatos.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Ainda, a Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece:
“Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea.
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
de propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)”
Ocorre que, no caso em concreto, o vídeo e a mensagem foram enviadas por meio do aplicativo
de mensagens WhatsApp, não sendo acessíveis ao público em geral, ao contrário das redes
sociais como Facebook, TikTok e Instagram. A comunicação nesse aplicativo é de caráter privado
e restrita aos interlocutores ou a um grupo restrito de pessoas, como ocorreu no caso em
questão, o que justifica a prevalência da liberdade de expressão.
Nota-se que há uma nítida diferença entre o potencial de alcance dos diversos ambientes digitais,
enquanto as redes sociais, tais como Facebook, Instagram e Tiktok, possuem enorme capacidade
de disseminação de conteúdo e canal de comunicação aberto aos usuários visualizadores do
conteúdo, os grupos privados criados no aplicativo Whatsapp são caracterizados por restrições

Num. 44360918 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
estruturais, como o número máximo de participantes (atualmente limitado a 1024 membros),
sujeito à confirmação ou aceitação de acesso ao grupo, o que reforça o caráter privado.
Na espécie, verifica-se pelas imagens trazidas aos autos que o vídeo circulou em grupo de
Whatsapp contendo 122 membros, sem que tenha notícia de sua divulgação por outros meios de
redes sociais. Assim, não há como se inferir que o conteúdo tenha sido impulsionado de forma
irregular ou que houve a divulgação ampla ou disparo em massa de mensagens, assumindo a
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer a igualdade de condições entre os candidatos
concorrentes ou, in casu, macular a honra da pessoa de Joselito Canto, de tal forma a influenciar
negativamente a candidata Mabel Canto.
Considerando que a mensagem/vídeo foi reencaminhada em grupo de Whatsapp, tal
circunstância se amoldaria à previsão do § 2º do art. 33 da Resolução 23.610/19 que prevê:

Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor
de mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de
descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa
remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº
9.504/1997, arts. 57-G, caput, e 57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18,
IV e VI ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) . (destaquei)
Ao tratar de mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp, porque não são, em regra,
abertas ao público, o Tribunal Superior Eleitoral, em diversos julgados, já sinalizou o
entendimento de que “a comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a
um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão”
(REspe 133–51 . Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/8/2019).
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. PROVA DIGITAL EM GRUPO DE
WHATSAPP. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS
TÉCNICOS DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE DA PROVA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)

Num. 44360918 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
5 – A jurisprudência eleitoral estabelece que mensagens veiculadas em
grupos de WhatsApp, por se tratar de comunicação de natureza privada e
restrita a um grupo limitado de pessoas, não configuram, em regra,
propaganda eleitoral pública, salvo comprovação de viralização.
6 – No caso concreto, a mensagem foi difundida em um grupo restrito de
244 membros, sem prova de disseminação fora do grupo, o que reforça o
entendimento de que não há configuração de propaganda irregular em
ambiente privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 – Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito. Tese de julgamento:
1 – A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a
confiabilidade da prova inviabiliza a admissibilidade de representação por
propaganda eleitoral irregular veiculada em ambiente digital.
2 – A comunicação em grupos privados de WhatsApp, salvo prova de ampla
disseminação pública, não configura propaganda eleitoral negativa.
REl nº 060031580 Acórdão CONGONHINHAS - PR, Relator(a): Des. Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
Julgamento:
16/12/2024
Publicação:
17/12/2024)
(destacamos)
No que tange à mensagem inserida pela representada, ora recorrida, Mariane Cristina Marques,
ao postar o arquivo de vídeo em seu grupo de Whatsapp - “Eu vou pelo mais seguro pelo menos
não rouba e paga em dia. Nessa época a situação dos servidores foi lastimável. Quem fez 1 vez
faz a segunda sem medo. Minha tia era servidora nessa época. Os mais antigos se arrepiam
quando falamos em Jocelito. Ouvi muita coisa na campanha” - ainda que utilize um tom ácido,
não se depreende que tenha sido criada com o intuito de induzir os eleitores a erro ou de ofender
a honra ou a imagem, configurando exercício legítimo da liberdade de expressão.
Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se:
“No entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem dentro dos
limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que
comprometa o debate público. A postagem expressa críticas a figuras políticas
relevantes do Município, protegidas pelo direito constitucional à liberdade de
expressão.“
A jurisprudência entende que a manifestação de pensamento durante a campanha eleitoral,
inclusive quando se trata de críticas, constitui um direito fundamental tanto dos candidatos quanto
da sociedade.
Firmou o C. Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que “o caráter dialético imanente às
disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento,
razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas
próprias do embate eleitoral, de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
expressão” (AgR-RO no 758-25/SP, sob pena rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).

Num. 44360918 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
Em decisões recentes, foi reafirmada que a censura prévia ou a remoção de conteúdos deve ser
uma medida excepcional, reservada para situações em que fique demonstrada a má-fé ou a
manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:
ELEIÇÃO
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019)
admite a livre manifestação de pensamento, limitando-a apenas quando
ofender a honra de candidatos ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet
como parte do debate democrático, exigindo intervenção judicial mínima
para preservar a liberdade de expressão (AgR-Respe n. 204014, TSE,
2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites
do debate político, configurando crítica legítima, sem evidências de
distorção de fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no
contexto eleitoral, sem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando
propaganda eleitoral negativa."
(RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/11/2024.)
Por fim, quanto ao argumento de que o mesmo vídeo, ora impugnado, fora objeto de análise na
representação nº 0600321-51.2024.6.16.0014 e declarado inverídico, o juízo singular
efetivamente esclareceu:
“Por fim, a moldura fática envolvendo o material veiculado neste feito difere
daqueles que foram julgados na representação sob n.
0600321-
51.2024.6.16.0014, na medida que no referido feito os representados além de ter
republicado o mesmo vídeo, fizeram constar mensagens que atacavam a
representante Mabel Canto: “Passou o tempo, mas a memória fica... A filha
do meliante quer continuar a corrupção do pai. Acorda povo de Ponta
Grossa!!”. Assim, no caso anteriormente julgado, havia na mensagem veiculada
a prática de eventual conduta criminal (difamação) imputada diretamente à
candidata Mabel, diferentemente do caso em apreço.” (grifamos)

Num. 44360918 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
Resta claro que, naqueles autos, havia a imputação de uma possível conduta criminosa
(difamação) diretamente relacionada à candidata, o que não se verifica na situação atual. No caso
em análise, não há qualquer acusação ou associação de comportamento ilícito que envolva
diretamente a candidata, o que diferencia substancialmente os dois casos.
Firmado no entendimento de que a divulgação do vídeo está devidamente amparada pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme previsto nos artigos 27, §1º, e 33, §2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600470-47.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: MABEL CORA
CANTO, MUDA PONTA GROSSA [FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] -
PONTA GROSSA - PR
- Advogados dos RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDOS:
ANDRE LUIZ EMILIO STADLER, REGIANE DE OLIVEIRA BELO - Advogado dos RECORRIDOS:
WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 - TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44360918 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/01/2025 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012817503181800000043306681
Número do documento: 25012817503181800000043306681
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:06:06
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025